Tribunal: TJDFT
Processo: 0753170-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753170-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE AGRAVADO: BRUNO NOGUEIRA LIMA D E S P A C H O Antes de decidir, intime-se a parte agravante para manifestação acerca da admissibilidade do recurso, especialmente quanto à legitimidade recursal e à regularidade de sua representação processual nos autos, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que o Juízo de origem determinou o cancelamento do cadastramento do patrono Dr. CELSO CARLOS DA SILVA FILHO, OAB/SP 317.730, da representação da BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE, bem como ordenou a regularização da representação, nos termos do art. 59 de seu Estatuto (ID 258554148), razão por que, em primeira análise, a procuração juntada com o recurso, assinada por Antônio Barbosa Diniz, não subsiste neste momento. Sem prejuízo da determinação acima, a parte agravante deverá se manifestar, de forma expressa, para confirmar a veracidade das jurisprudências colacionadas à petição do recurso, com as devidas referências. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator